Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710894-52.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JONAS RONIEL DOS SANTOS FONTELES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente a confissão do réu em sede extrajudicial, corroborada em juízo pela prova testemunhal, confirmando a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa. 2. Demonstrado nos autos que os réus se utilizaram de artifício para ludibriar a vítima, a fim de subtrair a res furtiva, deve incidir a qualificadora relativa à fraude. 3. Não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes, quando a prova oral colhida evidencia que o réu atuou com seus comparsas de forma conjunta e com divisão de tarefas, unidos pelo mesmo vínculo subjetivo. 4. Para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da amotio adotada em nosso direito penal, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. 5. Havendo desproporcionalidade na fixação da pena-base, dá-se parcial provimento para devida adequação e redução. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 14, inciso II, e 155, inciso II, § 4o, ambos do CP, pugnando pela exclusão da qualificadora de fraude da condenação uma vez que sua conduta teria sido monitorada pelo sistema de vigilância do estabelecimento comercial a todo tempo. Requer, ainda, a desclassificação do delito para a forma tentada. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido de ser possível a aplicação do furto privilegiado quando a res furtiva for menor do que o valor vigente do salário-mínimo à época dos fatos. Colaciona julgado do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 14, inciso II, e 155, inciso II, § 4o, ambos do CP, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise das teses recursais (exclusão da qualificadora; desclassificação do delito para a forma tentada, e aplicação do furto privilegiado ante o pequeno valor dos bens subtraídos) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 04/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030